Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730279-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALDINEI ANDRADE DOS REIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A revisão criminal é ação de natureza excepcional. Exige-se que a petição inicial seja instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (CPP, art. 625, § 1o e art. 244 do RITJDFT). O requerente instruiu a inicial com procuração apenas. E, facultado instruir a inicial com as peças tidas por obrigatórias (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT), esse não se manifestou (ID 74521220). Devido à instrução deficiente da revisão, tem-se por prejudicado o exame do pedido. É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, RITJDFT). Indefere-se a inicial. Intime-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES